Tribunal: TJES
Processo: 5021000-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021000-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO DOMINGOS DE LAIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO DOMINGOS DE LAIA
em face do
BANCO BMG S.A
através da qual alega que já buscou a requerida para contratar empréstimo anteriormente, porém, ao consultar seu histórico do INSS teve ciência que a ré incluiu no seu benefício sem o seu consentimento a modalidade empréstimo RMC que nunca foi solicitado ou aceite pelo autor, razão pela qual postulou pela nulidade de relação jurídica, restituição em dobro e reparação moral.”

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 76465495, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis;
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de impossibilidade da conversão por se tratarem de modalidades de empréstimos distintas e legalidade da contratação.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A prova dos autos demonstra que o Recorrido buscou um empréstimo consignado tradicional (mútuo com parcelas fixas). A contratação do produto diverso, "Cartão de Crédito Consignado" com Reserva de Margem Consignável (RMC), representa uma falha no dever de informação (Art. 6º, III, do CDC) e uma prática abusiva (Art. 39, IV e V, do CDC). A mecânica da operação, com a liberação de valores na conta do consumidor, simulou a aparência de um empréstimo, induzindo-o a erro substancial sobre a natureza do negócio.

6. O juízo
originário
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

7. A alegação de que a conversão é uma obrigação impossível é insubsistente. A decisão judicial não cria um novo contrato, mas sim readéqua o negócio jurídico à sua função econômica real e à vontade genuína da parte vulnerável. O objetivo é coibir a manobra de substituir um produto mais vantajoso (empréstimo) por outro extremamente prejudicial (RMC com juros rotativos), restaurando o equilíbrio e a justiça contratual. O Recorrente não comprovou a utilização do cartão de crédito pelo Recorrido, nem a prestação clara de informações sobre os encargos do RMC.

8. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional. Ele atende ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, servindo como desestímulo à reiteração de práticas lesivas contra consumidores vulneráveis.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)